Tribunal: TJMT
Processo: 1003166-62.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003166-62.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE TOCCHETTO - CPF: 474.933.309-30 (APELANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), VALDOMIRO VITORETI - CPF: 553.609.479-34 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CHEQUE NOMINAL SEM ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PAGAMENTO PECUNIÁRIO
ANTES DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por José
Tocchetto
contra sentença que condenou o recorrido à devolução do cheque nº 901378 no prazo de 30 dias,
sob pena
de multa diária, mas rejeitou o pedido de conversão da obrigação em pagamento do valor da cártula, por ausência de comprovação de má-fé do portador.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de conversão da obrigação de devolução da cártula em obrigação pecuniária e (
ii
) a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas quanto à má-fé do recorrido.

III. Razões de decidir

3. O cheque nominal, sem endosso válido ou cessão de crédito, não transfere a titularidade ao portador, sendo incabível a cobrança por terceiro não legitimado, nos termos da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque).

4. A sentença já prevê medida coercitiva (multa diária) para assegurar o cumprimento da obrigação de devolver a cártula, não havendo respaldo normativo para conversão antecipada da obrigação de fazer em obrigação de pagar.

5. O art. 809 do CPC prevê tal conversão apenas na fase de cumprimento de sentença, caso verificado o inadimplemento.

6. Não há cerceamento de defesa, pois a falta de endosso do cheque já é fundamento suficiente para afastar a legitimidade do recorrido, sendo desnecessária a prova da suposta má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
O cheque nominal sem endosso válido ou cessão de crédito não pode ser cobrado por terceiro não beneficiário. A conversão da obrigação de devolver a cártula em obrigação de pagar depende da fase de cumprimento de sentença e da verificação do inadimplemento da obrigação de fazer.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.357/85, arts. 17 e 24; CPC/2015, art. 809.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012964-82.2020.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12/11/2024; TJSP, AI 2045960-13.2021.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 31/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
JOS
É
TOCCHETTO
contra a sentença proferida pela Dra.
Raiane
Santos
Arteman

Dall'Acqua
, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003166-62.2023.8.11.0025, ajuizada em face de
VALDOMIRO VITORETI
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o réu à devolução do cheque n. 901378 no prazo de 30 dias, sob pen
a de multa diária de R$ 500,00,
limit
ada a
R$ 5.000,00,
porém,
deixando de condená-lo à restituição do valor da cártula, por ausência de comprovação de má-fé

(ID. 260546152).

Em suas razões recursais
(ID.
260546160
)
, o
A
pelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada para garantir a possibilidade de conversão da obrigação de entregar o cheque em obrigação de pagar o valor da cártula, caso o apelado não devolva o título,
nos termos do art. 809 do CPC.

S
ubsidiariamente,
requer
ser deferida a produção de prova para demonstrar a má-fé do
A
pelado,
com
fulcro
nos arts. 378 e

379, III, do CPC,
para que seja determinado ao Apelado
“que apresente nota fiscal e guia florestal da suposta venda de madeira que teria feito ao Sr. Osvaldo;
sob pena
de presumir-se sua má-fé”
.

O
Apelad
o

deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.
260973674
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
JOSÉ TOCCHETTO
pretende a reforma da sentença para que seja garantida a possibilidade de conversão da obrigação de entrega do cheque em obrigação de pagar o valor da cártula, caso o
A
pelado não devolva o título
, pugnando, s
ubsidiariamente,
pela
produção de prova para demonstrar a má-fé do
A
pelado, uma vez que o juízo de origem não apreciou o pedido nesse sentido.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que pertine
:

“(...)

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas.

Dito isso, passo a análise dos pedidos arguidos em contestação.

Em contestação, o requerido arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requereu a inclusão de Osvaldo
Nardy
no polo passivo da demanda.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de pedido de devolução de cheque que se encontra em posse do requerido, razão pela qual este é parte legítima da ação
.

Além disso, em relação ao pedido de inclusão do senhor
Osvaldo
Nardy
no polo passivo da demanda, não vislumbro
motivo para tal, uma vez que
a elucidação quanto ao negócio realizado entre o autor e o terceiro mencionado não possui condão de influenciar na decisão quanto ao pedido de devolução do cheque
.

Superada essa questão, passo a análise do pleito inicial.

O autor alega na exordial que realizou negócio com um terceiro e, em promessa de pagamento, lhe repassou o cheque de nº.
901378
, emitido por
Cuigo
Madeiras EIRELI, em 26 de novembro de 2021, com valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) (ID. 130632921).

Ocorre que, em razão do não cumprimento do negócio realizado por parte de terceiro, ocorreu
a
sustação do cheque pelo emitente (motivo 21).

Assim, o autor deseja a devolução do cheque sustado, que atualmente se encontra em posse do Requerido, para devolvê-lo ao emitente e receber o valor descrito na cártula.

O art. 17 da Lei 7.357/85
, traz
que “O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.”.

Além disso, o Código Civil em seu art. 910
, dispõe
que “O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título.”.

O cheque nominal em questão não foi endossado, visto que não há assinatura válida como endosso do respectivo beneficiário ao portador do cheque ou, ainda, a qualquer outra pessoa.

A mera tradição do cheque não tem o condão de transmitir a titularidade do crédito, sendo necessário o endosso ou a demonstração de sua aquisição regular por cessão de crédito
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUE – AUSÊNCIA DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA – Cheques que embasam a execução que
foram emitidos
pela agravante em favor de terceiros – Não demonstração de endosso da cártula em favor do exequente – Cheque nominal que só é transmissível por meio de endosso, independentemente da boa-fé do portador – Inteligência do art. 17 da Lei nº 7.357/1985 - Ilegitimidade do exequente, ora agravado, reconhecida – Extinção da execução determinada, nos termos do artigo 485, VI, do CPC - Agravo provido". (TJ-SP - AI: 20459601320218260000 SP 2045960-13.2021.8.26.0000, Relator: Salles Vieira
, Data
de Julgamento: 31/05/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE NOMINAL - INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA - MANUTENÇÃO. - A propriedade do cheque nominal apenas se transfere pelo endosso, que deve ser lançado no cheque, ou em folha de alongamento, assinado pelo endossante ou por seu mandatário, com poderes especiais - Apresentando a autora cheques nominais sem a presença de endosso, branco ou preto, ausente a sua legitimidade ativa para efetuar a cobrança vez que a transferência do título nominal somente se dá mediante o referido endosso. (TJ-MG - AC: 10112180058623001 MG, Relator: Mota e Silva
, Data
de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 28/02/2019) (grifei)

Como se verifica a partir dos julgados trazidos, o cheque nominal sequer pode ser cobrado por seu portador, ainda que de boa-fé, sem que haja o referido endosso.

Dito isso, no caso em tela
não há provas de que o beneficiário transmitiu os títulos por meio de cessão civil
.

Além disso, em sua contestação,
o requerido se restringiu a alegar a ilegitimidade passiva e a responsabilidade de terceiro em relação à obrigação e, em período de produção de provas,
nada requereu
.

Portanto, o pleito deve ser acolhido, visto que
a circulação na praça de cheque nominal sem endosso ocorre de forma irregular, desrespeitando os preceitos dispostos no Código Civil e na Lei nº. 7.357/85
.

No entanto,
deixo de condenar o requerido na obrigação de devolução de valores atinentes ao cheque, uma vez que não há comprovação nos autos acerca de eventual má-fé por parte do requerido
. Assim, não deve ser ele condenado à restituição do valor do cheque, na forma do art. 24 da Lei nº. 7.357/85.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por JOSÉ TOCCHETTO, para fins de CONDENAR o requerido VALDOMIRO VITORETI à devolução do cheque de nº. 901378 (ID. 130632921)
ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com isso,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o requerido ao pagamento de custas e
honorários
advocatícios de sucumbências,
os quais fixo
em
10% (dez por centos)
sobre o valor atualizado da causa.

(
...)”
(ID.
224918697
) (
g.n
.)

Como visto, a
controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de conversão da obrigação de entrega do cheque em obrigação pecuniária e à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova para comprovação da má-fé do apelado.

Pois bem.

O
A
pelante alega que, diante de sua vulnerabilidade decorrente de um AVC e da ausência de recursos próprios, recebeu uma proposta de intermediação comercial de um terceiro, Osvaldo
Nardy
,
para a compra de madeira, dando c
omo garantia da transação

cheques
nominais a si próprio
que recebera de terceiro (
Guigo
Madeiras)
, sem endosso, par
a viabilizar o suposto negócio.

Ocorre que a madeira prometida jamais foi entregue e o cheque
foi sustado pelo emitente (alínea 21), vindo
parar
posteriormente
nas mãos do recorrido, que passou a exigir o pagamento.

O
A
pelante, ao ser contatado pelo recorrido via
WhatsApp
, percebeu que este possuía ciência da irregularidade da transação, recusando-se, no entanto, a devolver a cártula
, razão pela qual s
ustenta que o
Apelado
não pode ser considerado portador legítimo, pois o cheque nunca foi formalmente endossado, conforme determina
a Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), hipótese esta fartamente amparada pela jurisprudência, conforme se vê:

“
DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. COBRANÇA POR TERCEIRO SEM ENDOSSO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “
A cobrança de cheque nominal a terceiro sem o respectivo endosso é inviável, por ausência de legitimidade ativa do portador não beneficiário
.”
(...)”

(
TJMT.
N.U 1012964-82.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
12/11/2024, DJ
e
17/11/2024
) (
g.n
.)

A par disso
, verifica-se que a sentença
acertadamente fez constar no dispositivo
a devolução da cártula pelo
A
pelado,
sob pena
de multa diária, de modo que já se encontra prevista medida coercitiva para assegu
rar o cumprimento da obrigação.

Nessa esteira, o
argumento do
A
pelante de que a sentença deveria prever, desde logo, a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar não encontra respaldo normativo, uma vez que tal conversão depende do inadimplemento da obrigação imposta e deve ser analisada no momento processual oportuno, caso haja descumprimento da decisão.

Frise-se que a
tese recursal
se
baseia no art. 809 do CPC,
segundo o qual,
caso a coisa não seja entregue, deteriorada ou não encontrada, o exequente terá direito ao recebimento do valor correspondente. Contudo, essa previsão
diz respeito à fase de cumprimento de sentença, não cabendo ao juízo de conhecimento, de forma antecipada, decidir sobre eventual conversão da obrigação
de fazer em obrigação de pagar.

A jurisprudência reforça esse entendimento, asseverando que a conversão da obrigação somente se dá quando verificado o inadimplemento da obrigação imposta na sentença e não como previsão genérica n
o julgamento do mérito da causa,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – OBSERVÂNCIA DO ART. 499 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado como também da impossibilidade do efetivo provimento da tutela específica, nos termos do art. 499 do CPC.

Analisado
tod
os
os
requerimentos e reconhecida
a
prescrição dos pleitos indenizatórios, não falar em sentença citra petita.
”
(
TJMT.
N.U 0011545-14.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
28/08/2024,
DJ
e
30/08/2024)
(
g.n
.)

Por fim,
não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa quanto ao indeferimento da produção de prova sobre a má-fé do
A
pelado
, na medida em que a
sentença reconheceu expressamente que o cheque não foi objeto de endosso, motivo pelo qual o
A
pelado não ostenta legitimidade
para exigir seu pagamento.

No entanto, a ausência de legitimidade para exigir o pagamento da cártula não implica, automaticamente,
n
a obrigatoriedade de sua conversão em indenização pecuniária, pois o próprio
A
pelante
deduziu
na exordial
, como sua pretensão principal,
a devolução do c
heque, e apenas subsidiariamente a condenação em pagar o valor real, conforme se vê:

“
c)
julgamento procedente da ação, condenando-se o Requerido a
devolver o cheque
ao Requerente,
ou
, se houver alegação de não ser mais possível f
azê
-
lo
,
a pagar o valor
real (com correção e juros) da cártula.” (ID. 260544164, p. 4)

Assim, tendo o
J
uízo
a quo
reconhecido a obrigação de devolução, não há justificativa para o pleito de conversão em indenização antes de esgotadas as medidas coercitivas destinadas ao cumprimento da obrigação de entrega.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ TOCCHETTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabívei
s
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC

(
EAREsp
n. 1.847.842/PR)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025